Tribunal: TJDFT
Processo: 0710668-02.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ARMAZENAMENTO DE MATERIAL PEDOPORNOGRÁFICO. OMISSÕES. INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo defensivo deu parcial provimento ao apelo defensivo para: a) afastar a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime; b) extirpar a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP; c) decotar a majorante prevista no art. 226, II, do CP; d) reconhecer a existência de crime único em relação a cada uma das vítimas; e) redimensionar a pena unificada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Definir se o acórdão apresenta o vício de omissão apontado.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. A omissão que autoriza a oposição de embargos é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante, sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. Não seconfunde, portanto, com eventual descompasso entre o decidido no aresto e elementos externos ao julgado. Tampouco serve de pretexto para reexame da matéria fático-probatória.
5. Não há margem para acolhimento dos embargos de declaração se o acórdão analisou, com clara exposição dos fundamentos utilizados, toda a matéria ventilada.
6. A discordância concernente à valoração do acervo probatório, ou quanto aos fundamentos jurídicos adotados para a convicção do julgador, desborda a finalidade dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 619 e 620.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1664164, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023.